Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-39.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2016 - Sentença que rejeitou os embargos por ausência de garantia e reconheceu a prescrição parcial dos débitos em relação ao exercício de 2012 - Apelação interposta pelo embargante. 1) Pretendido recebimento dos embargos à execução fiscal independente de garantia - Possibilidade de recebimento como exceção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2016 - Sentença que rejeitou os embargos por ausência de garantia e reconheceu a prescrição parcial dos débitos em relação ao exercício de 2012 - Apelação interposta pelo embargante. 1) Pretendido recebimento dos embargos à execução fiscal independente de garantia - Possibilidade de recebimento como exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública - Precedente do STJ. 2) IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta em 21/11/2017, após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 20/02/2018 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Embargos recebidos como exceção de pré-executividade, que fica parcialmente acolhida para manter o reconhecimento da prescrição do débito de 2012 não impugnado - Condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 6.635,91 em novembro de 2017) - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.